Tribunal: TJES
Processo: 5017635-91.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017635-91.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA MOREIRA DECILLES BIANCHINI

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TARIFAS E JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ADRIANA MOREIRA DECILLES BIANCHINI contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato de financiamento em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que julgou improcedente a pretensão revisional. A autora alega a abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização diária de juros e das tarifas de avaliação, registro e seguro prestamista. Pleiteia a limitação dos juros à média de mercado, a exclusão da Tabela Price e o afastamento das cobranças tidas por indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios ultrapassam a média de mercado e, por isso, se mostram abusivos; (ii) estabelecer se a utilização da Tabela Price constitui prática abusiva; (iii) determinar se a capitalização diária de juros, ausente a indicação da taxa diária, caracteriza abusividade contratual; e (iv) verificar se as tarifas de avaliação, registro e seguro prestamista foram indevidamente cobradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a estipulação de juros superiores a 12% ao ano. A jurisprudência do TJES tem reconhecido a inexistência de abusividade se a discrepância não for superior a 50% à média de mercado.

4. O uso da Tabela Price como sistema de amortização não é considerado abusivo
per si
.

5. A capitalização diária de juros, embora expressamente pactuada, não indica a taxa diária aplicada, configurando violação ao dever de informação e prática abusiva, conforme jurisprudência do STJ e do TJES.

6. A cobrança da tarifa de avaliação do bem e da taxa de registro do contrato mostra-se válida, por comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva.

7. A contratação do seguro prestamista foi feita mediante termo apartado, sem indícios de imposição ou venda casada, inexistindo abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não é, por si só, abusiva, exigindo-se discrepância significativa, isto é, superior a 50%.

2. A utilização da Tabela Price não configura, por si só, ilegalidade.

3. A capitalização diária de juros é abusiva quando não acompanhada da indicação expressa da taxa diária no contrato, por violar o dever de informação.

4. São válidas as cobranças de tarifas contratuais (avaliação, registro e seguro prestamista) quando comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, III, e 46; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.803.006/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024; TJES, AC n. 5002802-10.2021.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 03.03.2023; TJES, AC n. 5012896-89.2022.8.08.0011, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 08.08.2024; TJES, AC n. 5003148-53.2024.8.08.0014, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09.04.2025; TJES, AC n. 5009879-11.2023.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 19.03.2025; TJES, AC n. 5003129-52.2021.8.08.0014, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 04.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ADRIANA MOREIRA DECILLES BIANCHINI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento ajuizada em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que (i) a taxa de juros contratada se encontra dentro da média de mercado e não excede os limites usualmente aceitos pela jurisprudência; (ii) a capitalização mensal foi expressamente pactuada e encontra respaldo legal; (iii) a utilização da Tabela Price, por si só, não configura ilegalidade; e (iv) não restou comprovada a abusividade na cobrança das tarifas contratadas nem a ausência de prestação dos serviços correspondentes.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) os juros remuneratórios pactuados são abusivos, uma vez que superam a média de mercado apurada pelo Banco Central na data da contratação, devendo ser limitados ao percentual médio então vigente; (ii) as tarifas de registro, avaliação do bem e seguro foram cobradas indevidamente, sem a devida comprovação da prestação dos respectivos serviços ou da anuência livre da contratante; (iii) houve capitalização diária de juros sem a devida pactuação expressa, o que ofende os princípios da informação e da boa-fé, caracterizando prática abusiva; (iv) a utilização da Tabela Price como sistema de amortização implica capitalização de juros, tornando a cobrança excessivamente onerosa, devendo ser substituída por sistema legalmente admitido.

Pois bem. Após exame do caderno processual, tenho que
a r. sentença merece parcial reforma
, especificamente quanto à capitalização diária de juros pactuada sem referência à taxa diária de juros aplicada.

Esclareça-se, antes disso, todavia, que, como bem assentou a r. sentença, com arrimo na Súmula nº 382 do STJ, “a estipulação de
juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Assim, o reconhecimento da abusividade depende da existência de “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie” (STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

In casu
, verifica-se que as taxas de juros remuneratórios constantes do contrato (2,29% ao mês e 31,22% ao ano - id. 11150567) não destoam substancialmente da taxa média de mercado praticada à época da contratação, que era de 2,00% ao mês e 26,79% ao ano, conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (Disponível em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
- consultar séries temporais nº 25471 e nº 20749; Acesso em: 23/04/2025, às 09h18min).

A jurisprudência deste eg. TJES tem se firmado, aliás, no sentido de que inexiste abusividade se as taxas fixadas não excedem em 50% a taxa média de mercado, como ocorre na hipótese dos autos. A propósito, vale conferir, por todos, os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DACASA FINANCEIRA S/A. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS DIFERENTES DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afirma a possibilidade, ainda que em sede de embargos à execução, de haver a revisão das cláusulas contratuais que se mostram abusivas face ao Código de Defesa do Consumidor (STJ - AgInt no AREsp: 1564973 MS 2019/0241312-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022). 2.
Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros remuneratórios que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva
. 3. O contrato de financiamento nº 34.0455872-5, estipula a taxa de juros remuneratórios de 10,20% a.m e 220,76% a.a, ou seja, superior em mais de 50% (cinquenta por cento) a média de mercado praticada à época, (6,79% a.m e 119,85% a.a), conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central. Patente, portanto, o descompasso entre a média do mercado e aquela efetivamente cobrada, que diga-se, ultrapassa em mais de 50% por cento do valor usualmente praticado, devendo ser reconhecida a sua abusividade. 4. Os juros aplicados com o ajuizamento da ação foram os moratórios, que são diferentes dos juros remuneratórios: o primeiro serve para penalizar os inadimplentes pela mora no pagamento dos valores e o segundo como compensação pelo uso do capital adiantado pela instituição financeira. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 03/Mar/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002802-10.2021.8.08.0014, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIOR A 50%. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO DA MORA PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. I - Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária. II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Corte Estadual de Justiça já firmou sua posição no sentido de que “conforme entendimento do c. STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares” (TJ-ES - AC: 00273895920188080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL). III -
A abusividade vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional
. IV - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (Data: 08/Aug/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5012896-89.2022.8.08.0011, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, conforme assentado na r. sentença, as taxas de juros remuneratórios contratadas não se afiguram,
per si
, abusivas.

O mesmo se diga, aliás, quanto ao emprego do sistema francês de amortização intitulado
Tabela Price
que, segundo a jurisprudência deste eg. TJES, “não implica, por si só, irregularidade, sendo necessária a demonstração de amortização negativa, a fim de caracterizar abusividade no sistema de amortização do contrato” (TJES, Apelação Cível n. 5001141-14.2021.8.08.0008, Relator: Desª. Janete Vargas Simões).
In casu
, ademais, não se infere dos autos prova de amortização negativa à caracterização da abusividade alegada.

De outro lado, tenho que razão assiste à apelante quanto à tese de abusividade da
capitalização diária
pactuada, uma vez que, conquanto o contrato estabeleça a capitalização diária dos juros (cláusula “M” do contrato - id. 11150567), não indica a taxa diária aplicada, limitando-se a indicar as taxas mensal e anual pactuadas, o que não atende ao adequado dever de informação ao consumidor.

Com efeito, a firme jurisprudência do Tribunal da Cidadania assenta ser imprescindível, em casos tais, “não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.803.006/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).

Assim, observada a existência de pactuação da capitalização diária de juros sem a informação acerca da taxa incidente, forçoso conhecer a abusividade contratual,
ex vi
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão, sob fundamento de ausência de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve a análise do acerto da sentença que julga improcedente a ação de busca e apreensão em razão do afastamento da mora, decorrente do reconhecimento da ilegalidade da capitalização diária de juros sem a expressa indicação da taxa diária no contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O STJ firmou entendimento de que a capitalização diária de juros em contratos bancários é válida, desde que informada de forma clara e expressa, incluindo a indicação da taxa diária no contrato. A mera menção às taxas mensal e anual é insuficiente para suprir essa exigência
. 4.
No caso concreto, a capitalização diária de juros foi pactuada, mas o contrato não especificou a taxa diária aplicada, caracterizando violação ao dever de informação e prática abusiva
. 5. A abusividade da cláusula contratual afasta a caracterização da mora do devedor, tornando incabível o pedido de busca e apreensão do bem financiado. 6. Mantida a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A capitalização diária de juros em contratos bancários é válida, desde que a taxa diária seja expressamente informada no contrato; a ausência dessa indicação configura abusividade. 2. A cobrança abusiva de encargos contratuais descaracteriza a mora do devedor e impede a procedência da ação de busca e apreensão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 421 e 422. (TJES, Data: 09/Apr/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003148-53.2024.8.08.0014, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. É admitido na ação de busca e apreensão, como matéria de defesa, a discussão sobre abusividade de cláusula do contrato de financiamento, todavia, somente o reconhecimento da abusividade dos juros no período de normalidade do contrato é capaz de afastar a mora; 2.
A previsão da capitalização diária dos juros no contrato sem a devida indicação da taxa aplicada viola o dever de informação e constituiu abusividade apta a desconstituir a mora
; 3.
Consta do contrato, em sua cláusula “M”, á previsão da capitalização diária dos juros, porém, no demonstrativo de índices, não indica a taxa diária utilizada, apresentando-se apenas a taxa mensal e anual, o que configura, no caso concreto, abusividade, afastando, portanto, a mora contratual
; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 19/Mar/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009879-11.2023.8.08.0011, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TAXA INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo STJ firmou entendimento sumulado e também sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 2. No âmbito da Augusta Corte se encontra sedimentada, ainda, a tese de que é necessário o fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3.
Demonstrada a previsão expressa no contrato firmado entre as partes da incidência de juros diários, mas sem a informação sobre a taxa a incidir, resta patente a nulidade do pacto, dada a violação do dever de informação do consumidor, uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance da capitalização diária
. Inteligência dos artigos 6º e 46, III, do CDC. (TJES, Data: 04/Sep/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003129-52.2021.8.08.0014, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ato contínuo, verifica-se do contrato a cobrança das seguintes
tarifas
, impugnadas pela parte autora, ora apelante: tarifa de
avaliação do bem
, no valor de R$ 239,00; tarifa de “
registro de contrato-órgão de trânsito
”, no valor de R$ 364,59; e
seguro prestamista
, de R$ 2.057,09 (id. 11150558).

Em relação às tarifas de
registro de contrato
e de
avaliação do bem
, o Tribunal da Cidadania firmou Precedente no sentido da validade de tal cobrança, salvo se o serviço não tiver sido efetivamente prestado ou se houver onerosidade excessiva,
in verbis
:

TEMA REPETITIVO 958 - TESE FIRMADA:

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
ressalvadas
a:

2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.

In casu
, a parte requerida comprova, a partir do termo de id. 11150570, a avaliação do veículo seminovo objeto da demanda, não havendo que se falar em abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, inclusive porque não se vislumbra onerosidade excessiva em sua cobrança, que equivale a 0,82% do valor total financiado.

O registro do contrato junto ao órgão de trânsito também se infere a partir da simples consulta pública ao sítio eletrônico do DETRAN/ES (Disponível em:
https://publicodetran.es.gov.br/ConsultaVeiculo/NovoConsultaVeiculoES.asp
; Acesso em 23/04/2025 às 14h22min). Tampouco há que se falar em abusividade da cobrança sob o prisma da onerosidade excessiva, uma vez que a tarifa representa 1,26% do total financiado.

O mesmo se diga em relação à cobrança de
seguro prestamista
, uma vez não se depreender que o recorrente tenha sido compelido à contratação de tais serviços, tendo a parte requerida coligido aos autos termos contratuais específicos e apartados (id. 11150568), o que afasta a abusividade alegada, consoante jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE JUROS CONTRATUAIS – TESES DAS PARTES NÃO APRECIADAS NA SENTENÇA DE 1º GRAU – NULIDADE PARCIAL DO JULGADO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO CONTRATUAL E DO SEGURO PRESTAMISTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A leitura atenta dos autos revela que a insurgência do Recorrente em face dos juros diz respeito não apenas ao fato de a taxa ser superior à média de mercado no período, mas principalmente à suposta diferença entre a taxa contratada (de 1,88% a.m.) e aquela efetivamente aplicada (que, segundo alega o Apelante, seria de 1,92% ao mês), o que, no seu entender, acarretar-lhe-á um prejuízo de R$ 3.449,28 (três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) ao final do contrato. Desse modo, e considerando que ambas as partes trouxeram pareceres elaborados por especialistas contábeis (IDs 6442957, 6442958, 64422968 e 64422969) em defesa das teses suscitadas a respeito dessa questão, as quais não foram objeto de apreciação no r. decisum de 1º Grau, conclui-se forçosamente pela sua nulidade parcial, por vício de fundamentação, na forma prevista no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. Aplicando-se in casu o disposto no art. 1.013, § 1º, inciso IV, do mesmo Diploma Legal, verifica-se, a partir da ferramenta disponibilizada no site do Banco Central do Brasil, denominada “Calculadora do Cidadão”, que a taxa de juros mensal que está sendo cobrada do Recorrente é de 1,916010% ao mês, o que resulta na quantia de R$ 24.248,64 ao final das 48 parcelas. Ao passo que, utilizando-se a taxa de juros contratada, de R$ 1,88% ao mês, alcançamos o valor total de R$ 24.070,08 ao final das 48 parcelas, de sorte que a diferença entre ambas é de R$ 178,56 (cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). 4. Afasta-se a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro quando o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a sua cobrança, possibilitando, inclusive, a sua isenção caso o contratante opte por apresentar toda a documentação exigida pela instituição. Considerando, ainda, que o valor da tarifa de cadastro não é abusiva, reputa-se lícita a sua cobrança. 5. Não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na cobrança da tarifa de registro (R$ 386,69) pois, além de estar devidamente prevista no ajuste, o serviço respectivo foi efetivamente realizado pelo Apelado (ID 6442970) e o valor cobrado não configura onerosidade excessiva, já que representa apenas 2,45% do valor financiado.
6. O mesmo raciocínio se aplica à cobrança do seguro prestamista (R$ 212,80), pois não há provas suficientes de que o Recorrente fora compelido a contratar tais serviços por não ter tido a opção de deixar de fazê-lo ao tempo do ajuste.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, declarando a nulidade parcial da r. sentença de 1º Grau com fulcro no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, e, em observância do art. 1.013, § 1º, inciso IV, do mesmo Diploma Legal, determinar ao Recorrido que providencie o recálculo das parcelas previstas no contrato n° 0104900010055197, aplicando a taxa de juros de 1,88% ao mês (25,11% ao ano) e abatendo os valores já pagos pelo Apelante, mantendo-se incólumes os demais termos do r. decisum vergastado. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5010103-80.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 02.08.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO PRESTAMISTA EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se apresenta acertada a sentença que, em suma, diante do destaque das cláusulas existentes, entendeu pela ausência de abusividade da limitação contratual no sentido de que a cobertura de desemprego involuntário se restringe aos “profissionais com vínculo empregatício mínimo de 12 meses ininterruptos em regime CLT para o mesmo empregador, com uma jornada de trabalho mínima de 30 horas semanais”.
2. Não se extrai elementos seguros para fins de reconhecimento de venda casada, tendo o recorrente optado, por meio da devida marcação, pela contratação do seguro prestamista, não sendo demais assentar, ainda, como obter dictum, inexistir tal arguição junto da inicial (veiculando-a apenas em réplica), elemento que faz emergir, até mesmo, a inviabilidade de enfrentamento deste ponto por afronta aos princípios da adstrição e congruência
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5003603-50.2023.8.08.0047, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 26.06.2024)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por ADRIANA MOREIRA DECILLES BIANCHINI e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a abusividade da incidência de capitalização diária na atualização do débito afeto ao contrato de financiamento objeto dos autos, mantendo incólume a r. sentença vergastada em seus demais termos, oportunidade em que deixo de fixar honorários recursais, diante do parcial provimento dado ao recurso (STJ, Tema Repetitivo nº 1.059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)